Tribunal: CARF
Processo: 10611.720553/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720553/2013-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.307 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
SEVA ENGENHARIA ELETRONICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta execute as
seguintes providências: 1) Intime a autuada a apresentar documentação técnica dos produtos
importados, que evidenciem todas as suas características, como ficha técnica, manual, catálogo
do produto fornecido pelo exportador/fabricante, ou outro documento equivalente; 2) Intime a
autuada a esclarecer, novamente, de forma clara, se há ou não display de cristal líquido (LCD)
nos produtos importados em apreço; 3) Apresente Relatório Conclusivo acerca da reclassificação
fiscal efetuada com resposta às seguintes indagações: i) As mercadorias importadas em questão
possuem ou não display de cristal líquido (LCD)?; ii) Se sim, qual documento que evidencia que
as mercadorias em questão possuem tal característica?; iii) Se não, há fundamentos para a
classificação fiscal pretendida pela fiscalização ou, após os esclarecimentos e documentos
juntados aos autos, entende que a classificação fiscal informada pela autuada está correta? e 4)
Após, a autuada deverá ter ciência do resultado da diligência, bem como do prazo de 30 (trinta)
dias para se manifestar, devendo, em seguida, os autos retornarem a este Conselho para
julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 08, às fls. 379/389:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da diferença
de tributos incidentes na importação, acrescida de multa de ofício e juros de mora, além
da multa por classificação fiscal incorreta, decorrentes da reclassificação fiscal de
mercadorias, perfazendo o valor total do crédito tributário R$ 33.529,17.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720553/2013-71
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720553/2013-71

Relata a fiscalização que promoveu a revisão aduaneira das Declarações de Importação
(DI) relacionadas na peça impositiva, por meio das quais foram submetidas a despacho
mercadorias descritas basicamente como:
· CONJUNTO - DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) BACK LIGHT;
· CONJUNTO - LED SIMPLES MONTADO EM PAINEL/MODULO DIFUSOR DE
LUZ.
Referidas mercadorias foram classificadas pela importadora na NCM 8541.40.22 –
outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser, com alíquotas de 0% para o
Imposto sobre a Importação (II), e 2% para o IPI.
Como decorrência do procedimento fiscal e com base nas informações prestadas pela
própria importadora, a fiscalização entendeu que ambos os produtos importados são
basicamente iguais, tratando-se de tela de visualização constituída de um painel de
cristal líquido com dispositivo de retroiluminação (backlight) a base de LED. Por esse
motivo, procedeu à reclassificação das mercadorias para a posição 8529.90.20 – outras
partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das
posições 85.25 a 85.28, com alíquotas de 12% para o Imposto sobre a Importação (II), e
10% para o IPI.
Conforme consta do Relatório fiscal, a tela de visualização importada é utilizada para
diversos fins como, por exemplo: monitores de vídeo, notebooks, aparelhos receptores
de televisão, telefones celulares, máquinas fotográficas, consoles de vídeo game
portáteis, aparelhos de GPS, aparelhos e instrumentos médicos, de automação industrial,
etc. Todavia, é inegável que a função deste produto é a exibição de imagens, e a função
de exibir imagens é inerente aos monitores da posição 85.28. Assim, por aplicação da
RGI-SH no 1, da Nota 2 da Seção XVI, da RGI-SH no 6 e RGC no 1, entendeu que a
mercadoria se classifica no código 8529.90.20.
Cientificada do auto de infração em 22/05/2013 (fls. 261/262), a interessada apresentou
impugnação, em 21/06/2013, juntada às fls. 264 e seguintes, alegando, em síntese, que:
a) o crédito tributário deve ser extinto, posto que decorrente de interpretação e
classificação fiscal incorreta, baseado em declaração injustificada da autoridade fiscal,
pela qual deduziu, sem nenhuma motivação técnica, que a mercadoria é uma tela de
visualização para utilização principal em monitor ou televisão da posição 8528 da
NCM;
b) esclarece que os produtos em questão se referem a diodos LED chamados back-light,
a serem utilizado no Brasil pela SEVA em seu processo produtivo, e para compor as
placas de circuito impresso de seus produtos. Estas placas também conterão telas de
visualização (ou displays LCD), que serão iluminadas pelos diodos LEI) Backlight em
questão, assim ambos destinados a instrumentos de indicação e medição automotivos,
conforme fotos enviadas à autoridade autuante;
c) outra colocação incorreta da fiscalização foi que o produto pode ser acoplado a
qualquer aparelho capaz de fornecer um sinal de vídeo através de uma conexão
adequada. Observa, com base nas ilustrações fornecidas, que a aplicação destes diodos
LEI) back-light será como auxiliar na iluminação de displays LCD de aparelhos
medidores/indicadores automotivos fabricados pela SEVA, e impróprios, portanto, para
a exibição de imagens de vídeo de qualquer tipo. O display LCD (tela) é
monocromático, e de tamanho extremamente reduzido (cerca de 35 x 52 mm),
insuficiente assim para apresentação de vídeos. Assim, nem os conjuntos LEI)s Back-
light declarados nas I)ls em questão, nem os Displays LCD (telas) que serão iluminados
por eles, têm a capacidade/função de tratar e receber sinais de vídeos;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720553/2013-71

d) estruturalmente, o diodo LED back-light em questão é nada mais do que um conjunto
de LEI)s (uma fileira de 3 LEI)s), simplesmente montado na base de um painel plástico.
Este painel (também chamado módulo) é uma simples placa difratora retangular de
plástico transparente. Assim, não há inclusão neste componente de nenhum circuito
eletrônico de controle ou de alimentação, nem de base conectora, e nem encapsulamento
do conjunto que configure outra função específica e diferente daquela original de um
LEI) (emissão de luz). Este conjunto diodo LED back-light será soldado em placas de
circuitos impresso no Brasil, e visa simplesmente iluminar o fundo de um display LCD,
também soldado separadamente na mesma placa;
e) esclarece que o diodo LEI) Back-light em questão é de uso opcional e não faz parte
do funcionamento em si de nenhum display LCD: é apenas um dispositivo com função
complementar, auxiliar e independente do LCD, apenas para fins de sua melhor
visualização, em especial em ambientes escuros;
f) outra questão importante é que os dois componentes (o conjunto Diodo LED Back-
light em pauta, e o LCD) serão controlados por circuitos elétricos de forma
independente um do outro, na respectiva placa de circuito impresso em que ambos serão
soldados. Ou seja, um componente não afetará eletricamente o outro, mas trabalharão
em conjunto e de forma complementar, após soldados na placa;
g) os diodos LED Back-light, assim como os condensadores elétricos, resistências
elétricas, diodos, transistores, circuitos integrados e displays LCD, são todos simples
componentes elétricos/eletrônicos de uso geral, e que funcionam apenas quando são
soldados numa placa de circuito impresso, e somente assim, fazendo parte de um
circuito eletrônico, podem constituir uma função e/ou uma aplicação específica - ou
seja, isoladamente eles não são parte de nada, justamente por serem de uso geral, ao
contrário do que entendeu a AFRFB;
h) verifica-se que os diodos LED back-light em questão, mesmo montados em simples
módulos ou painéis (exatamente assim como acontece, por exemplo, com as células
fotovoltaicas), são artefatos compreendidos especificamente na posição 8541 da NCM,
cumprindo perfeitamente com a regra legal da Nota 2-a;
i) cita a Nota 8 do Capítulo 85 para concluir que a posição 8541 tem prioridade sobre
qualquer outra, já que este componente (diodo Led Back-light) se enquadra nesta
posição exclusivamente em razão da sua função única e básica de emissão de luz (LED
= "Light Emitting Diode"), resultante da variação da sua resistividade sob a influência
de um campo elétrico, mesmo que esteja simplesmente montado em um respectivo e
simples módulo/painel auxiliar;
j) adicionalmente, por serem de uso geral, estes diodos LED back-light não podem ser
nem exclusiva nem principalmente destinados a uma máquina determinada ou a várias
máquinas compreendidas numa mesma posição, como exige a Nota 2-b) da Seção XVI;
k) para referendar seu entendimento, cita as Soluções de Consulta nos. 53, 86 e 47, todas
de 2011; l) por entender demonstrada a improcedência da ação fiscal, requer o
cancelamento do débito reclamado.
É o relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
397/412), por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos apresentados na
impugnação acerca da classificação fiscal dos produtos por ela importados, apresenta outros
atinentes ao valor da multa aplicada, argumentando que é confiscatória, bem como, na hipótese
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720553/2013-71

de ser necessário qualquer esclarecimento quanto aos produtos, requer a realização de diligência
para demonstrar a verdade dos fatos, com juntada de novos documentos que eventualmente se
façam necessários.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de mercadorias importadas pela recorrente a seguir discriminadas,
conforme consta do Relatório de Encerramento de Ação Fiscal, lavrado pela autoridade
aduaneira, juntado às fls. 40/73:
- CONJUNTO - DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) BACK LIGHT;
- CONJUNTO - LED SIMPLES MONTADO EM PAINEL/MODULO DIFUSOR DE LUZ.
Consta do aludido relatório, o seguinte:
(...)
As mercadorias importadas foram todas classificadas na posição 8541.40.22 (Outros
diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser), ocorre, que o importador se
equivocou na classificação fiscal destas mercadorias conforme veremos descrito
detalhadamente neste relatório.
(...)
Apesar de descrito na Declaração de Importação de forma diversa os dois produtos são
basicamente iguais, trata-se de uma tela de visualização constituída de um painel de
cristal líquido com dispositivo de retroliuminação (backlight) a base de LED. Desta
forma ambas as mercadorias deverão ser classificadas na posição 8529.90.20, conforme
veremos detalhadamente descrito no decorrer deste relatório.
(...)
1. O produto em questão é uma tela de visualização constituída de um painel de cristal
líquido com dispositivo de retroliuminação (backlight) a base de LED, sendo utilizada
para diversos fins como, por exemplo: monitores de vídeo, notebooks, aparelhos
receptores de televisão, telefones celulares, máquinas fotográficas, consoles de vídeo
game portáteis, aparelhos de GPS, aparelhos e instrumentos médicos, de automação
industrial, etc.
2. Assim, é impossível definir com exatidão o produto no qual será montada, visto que a
mesma pode ser acoplada a qualquer aparelho capaz de fornecer um sinal de vídeo
através de uma conexão adequada. Todavia, é inegável que a função deste produto é a
exibição de imagens, e a função de exibir imagens é inerente aos monitores da posição
85.28:
8528 MONITORES E PROJETORES, QUE NÃO INCORPOREM APARELHO RECEPTOR DE
TELEVISÃO; APARELHOS RECEPTORES DE TELEVISÃO, MESMO QUE INCORPOREM UM
APARELHO RECEPTOR
DE RADIODIFUSÃO OU UM APARELHO DE GRAVAÇÃO OU DE
REPRODUÇÃO DE SOM OU DE IMAGENS.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720553/2013-71

3. Poder-se-ia cogitar, num primeiro momento, classificar tais telas como “monitores de
vídeo” incompletos, com a utilização da RGI 2- a). Todavia, uma parcela significativa
do processamento do sinal de vídeo – inerente aos monitores de vídeo – é realizado fora
da tela LCD objeto da análise, mais precisamente no CI conversor de escala (scaler), o
que inviabiliza a classificação do produto como “monitor incompleto”, na posição
85.28.
(...)
9. Destarte, o produto se classifica, por aplicação da RGC no1, no item fechado
8529.90.20, por se destinar, principalmente, a monitores da posição 85.28.
10. Isto posto, conclui-se que a mercadoria “tela de visualização constituída de um
painel de cristal líquido com dispositivo de retroliuminação (backlight) a base de LED”,
classifica-se na posição NCM 85.29, por aplicação da RGI-SH no 1 e da Nota 2 da
Seção XVI. No âmbito desta posição, por aplicação da RGI-SH no 6, se classifica na
subposição 8529.90 - “Outras”, por não se enquadrar na subposição 8529.10 . E, no
âmbito da subposição 8529.90, por aplicação da RGC no 1, se classifica no código
8529.90.20 – “De aparelhos das posições 8527 ou 8528”.
A recorrente aduziu na impugnação que as mercadorias importadas não possuem
display de cristal líquido (LCD), bem como que não possuem função de reproduzir imagens e
sim de emissão de luz, para uso geral.
No entanto, a DRJ, por meio do acórdão recorrido, entendeu que tais produtos
consistem em display de cristal líquido (LCD), acatando a classificação fiscal pretendida pela
autoridade aduaneira, cabendo assinalar os seguintes trechos do voto condutor do aludido
acórdão:
(...)
Constatamos, assim, que o produto importado, retratado nas imagens acima, trata-se
efetivamente de um display de cristal líquido (LCD) do tipo TFT (Thin Film Transistor)
que utiliza luz de fundo por LED.
Referido produto, como informado pela impugnante, será utilizado na fabricação de
aparelhos medidores / indicadores automotivos fabricados pela SEVA, conforme as
seguintes imagens igualmente por ela fornecidas:
(...)
Concluímos, portanto, assistir razão à autoridade fiscal quando identifica o produto
como uma tela de visualização constituída de um painel de cristal líquido com
dispositivo de retroiluminação (backlight) a base de LED.
(...)
Considerando, assim, (i) que o produto importado não se trata de simples “diodo LED
back-light”, mas de tela de visualização LCD com dispositivo de retroiluminação
(backlight) a base de LED; (ii) que a classificação fiscal desse tipo de produto já se
encontra pacificada no âmbito da Receita Federal do Brasil, reputamos como escorreita
a reclassificação fiscal procedida pelo fisco para o código NCM 8529.90.20.
No recurso voluntário, a recorrente repisa os argumentos apresentados na
impugnação acerca da classificação fiscal dos sobreditos produtos, no sentido de que as
mercadorias importadas não possuem display de cristal líquido (LCD), bem como que não
possuem função de reproduzir imagens e sim de emissão de luz, para uso geral.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720553/2013-71

Vale destacar os seguintes trechos da peça recursal apresentada pela recorrente,
referentes às características e finalidade dos produtos sob exame:
Em seguida, no corpo do voto, afirma-se que como o produto será utilizado pela
Recorrente na fabricação de aparelhos medidores / indicadores automotivos
fabricados pela SEVA, “concluímos assistir razão à autoridade fiscal quando
identifica o produto como uma tela de visualização constituída de um painel de
cristal líquido com dispositivo de retroiluminação (backlight) a base de LED.”
Tal premissa e conclusão também não possuem correlação, pois conforme já explicado
e demonstrado pela Recorrente, os diodos LED, chamados back-light, não são “telas
de visualização constituídas de um painel de cristal líquido com dispositivo de
retroiluminação (Back-light) à base de LED”, mas sim se referem a diodos LED,
chamados back-light, que nada mais são do que um conjunto de LEDs (uma fileira de 3
LEDs), simplesmente montado na base de um painel plástico, que possuem a função de
auxiliar na iluminação de displays LCD de aparelhos medidores/indicadores
automotivos fabricados pela SEVA no Brasil.
Os diodos LED são utilizados pela Recorrente em seu processo produtivo para compor
as placas de circuito impresso de seus produtos. Essas placas de circuito (que contém
telas de visualização – ou displays LCD), serão iluminadas pelos diodos LED
Backlight em questão, a fim de que possam cumprir sua função de instrumento de
indicação e medição automotivos.
(...)
Assim, de acordo com as RGis 1a (textos da Nota 2-a) da Seção XVI, da Nota 8 do
Capítulo 85 e da posição 8541, e 6a (texto da subposição 8541.40), e RGC-1 (textos do
item 8541.40.2 e subitem 8541.40.22) da TEC, aprovada pela Resolução Camex no
94/2011, com subsídios das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
aprovadas pelo Decreto 435/1992, atualizadas pelas INs RFB 807/2008, 1.072/2010 e
1.260/2012, as mercadorias em pauta ("Conjuntos - Diodo Emissor de Luz (LED)
back-light, montado em módulo, não smd", e "Conjuntos - LED simples montado
em painel/módulo difusor de luz, tipo pth (não smd)"), se classificam na NCM/SH
8541.40.22, exatamente como declarado nas Dls em pauta.
Entendo que ter conhecimento pleno das características dos produtos importados,
de forma detalhada e com base em documentos comprobatórios, é essencial para análise da
classificação fiscal adequada.
Da análise dos autos, considerando a fundamentação utilizada pela fiscalização
para a reclassificação fiscal levada e efeito e a apresentada pela autuada com vistas a
fundamentar a por ela adotada na importação desses produtos, infiro que não restaram
demonstradas e comprovadas, nos autos, todas as características dos produtos importados.
Sendo assim, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade aduaneira execute as providências abaixo
discriminadas:
1) Intime a autuada a apresentar documentação técnica dos mencionados produtos
importados, que evidenciem todas as suas características, como ficha técnica, manual, catálogo
do produto fornecido pelo exportador/fabricante, ou outro documento equivalente.
2) Intime a autuada a esclarecer, novamente, de forma clara, se há ou não display
de cristal líquido (LCD) nos produtos importados em apreço.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720553/2013-71

3) Apresente Relatório Conclusivo acerca da reclassificação fiscal efetuada com
resposta às seguintes indagações:
i) As mercadorias importadas em questão possuem ou não display de cristal
líquido (LCD)?
ii) Se sim, qual documento que evidencia que as mercadorias em questão possuem
tal característica?
iii) Se não, há fundamentos para a classificação fiscal pretendida pela fiscalização
ou, após os esclarecimentos e documentos juntados aos autos, entende que a classificação fiscal
informada pela autuada está correta?
4) Após, a autuada deverá ter ciência do resultado da diligência, bem como do
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar, devendo, em seguida, os autos retornarem a este
Conselho para julgamento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira
Fl. 430
DF CARF MF
Original